Tribunal: TJPA
Processo: 0837425-07.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837425-07.2018.8.14.0301

APELANTE: VIVIAN ANDRADE LOBO DA SILVA BARATA

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA CORRETA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidata, visando à anulação da questão, sob o argumento de que não haveria alternativa correta entre as opções apresentadas. A autora alegou que a permanência da questão no certame violaria os princípios da legalidade, vinculação ao edital e igualdade entre os candidatos, requerendo a concessão de tutela de urgência para assegurar sua continuidade no concurso. O juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido. A autora interpôs apelação buscando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de ausência de alternativa correta em questão de prova objetiva de concurso público autoriza a intervenção do Poder Judiciário para fins de anulação da questão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões e os critérios de correção adotados, salvo nos casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade flagrante, conforme fixado no Tema 485 da repercussão geral do STF.

4.

A atuação judicial limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, que abrange a escolha dos critérios avaliativos pela banca examinadora.

5.

A revisão judicial somente é admitida em casos de erro grosseiro ou teratológico, evidenciado de plano, sem necessidade de valoração técnica ou de mérito, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo de questões de concurso público, salvo em caso de ilegalidade manifesta.

2.

A ausência de alternativa considerada correta por candidato não configura, por si só, hipótese de intervenção judicial quando os critérios da banca se inserem no mérito administrativo.

3.

A atuação judicial sobre concursos públicos restringe-se ao controle de legalidade, com base nas normas do edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC, art. 98, caput e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632853, Tema 485 da Repercussão Geral.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
VIVIAN ANDRADE LOBO DA SILVA BARATA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda da Capital que julgou improcedente ação ordinária.

Na origem, VIVIAN ANDRADE LOBO DA SILVA BARATA alegou ter se submetido ao concurso público do BANPARÁ 2018 (Edital n.º 001/2018) para o cargo “técnico bancário”.

Asseverou que não alcançou a pontuação necessária na disciplina conhecimentos gerais da prova objetiva, porém a questão de “número 24” da prova “tipo 1 amarela” deve ser anulada porque não apresenta alternativa correta.

Requereu a tutela de urgência para determinar seu prosseguimento no concurso.

A tutela de urgência foi indeferida.

O requerido não apresentou contestação, tendo sido decretada sua revelia.

Em suas razões recursais, a Apelante defende a reforma da sentença argumentando que houve evidente erro material na elaboração da questão da questão da prova, inexistindo de alternativa correta.

Sendo assim, sustenta que tal fato se configura como flagrante ilegalidade, autorizadora da intervenção do Poder Judiciário.

Aduz que a postura da Apelada violou os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e, ainda, da igualdade, não permitindo que os candidatos concorressem em igualdade de condições entre si.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 8734052).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (Id. 19610542).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão controvertida diz respeito a pretensão da apelante de reforma da sentença que julgou improcedente a ação em que sustentava a nulidade da questão 24 de prova objetiva tipo amarela do concurso regido pelo Edital 001/208-BANPARÁ, para o cargo de técnico bancário, em razão de ausência de alternativa correta.

A questão objeto de julgamento se encontra pacificada na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário intervir nos critérios de correção das bancas organizadoras de concursos públicos, salvo em se tratando de erro grosseiro.

Neste sentido, o STF fixou o tema de repercussão geral 485:

Tema 485 - “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” RE 632853

Desta forma, ao Poder Judiciário compete apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, vedada qualquer incursão no denominado "mérito administrativo", consistente juízo de conveniência e oportunidade da adoção de uma determinada conduta, dentre várias possíveis e lícitas, feito pelo administrador no exercício do seu poder discricionário.

Somente se admitiria o controle de legalidade do ato administrativo, cujo parâmetro são as normas do edital, o que não se confunde com substituição à banca examinadora na correção das questões. Ou seja, a revisão de casos teratológicos refere-se somente à hipótese de erro perceptível de plano, na qual inexiste necessidade de se valorar os critérios de avaliação. Vale dizer, os critérios de avaliação da banca examinadora integram o mérito do ato administrativo, e uma vez verificado que os conteúdos das assertivas questionadas estão previstos no edital, não há ilegalidade a ser analisada.

Feitas estas considerações, a questão objeto do presente recurso de apelação não se amolda aos casos excepcionais autorizadores de intervenção do Poder Judiciário.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14/08/2025